Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a disciplina do Decreto 20.910/32 “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o).
2. Firme é a construção jurisprudencial, especialmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura de execução individual. Em hipótese tais, a prescrição interrompida tornará a correr, pela metade, a partir do último ato praticado ou termo do respectivo processo.
3. Ausente a ocorrência da prescrição quando, de um lado, o cumprimento de sentença coletivo, que ensejou a interrupção do lapso prescricional, ainda está em curso; e, por outro lado, a execução individual, proposta antes de implementado o prazo prescritivo, decorreu de determinação judicial proferida pelo Juízo no qual tramita o feito executivo coletivo.
4. Rejeita-se a suspensão do trâmite processual da execução, com base na existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), haja vista a autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, porquanto eles podem ser ajuizados de maneira independente.
5. Recurso conhecido e desprovido.